Tribunal: TJSP
Processo: 1014515-24.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação que pugna pela anulação de multa aplicada pelo CONPRESP por violação ao artigo 20 da Lei no 10.032/85, no valor de R$ 594.127,50, devido a irregularidade em obra realizada em imóvel tombado. A autora busca a reforma do

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação que pugna pela anulação de multa aplicada pelo CONPRESP por violação ao artigo 20 da Lei no 10.032/85, no valor de R$ 594.127,50, devido a irregularidade em obra realizada em imóvel tombado. A autora busca a reforma do julgado, alegando ausência de responsabilidade pelos danos na Capela dos Aflitos e inexistência de interferência no imóvel tombado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e (ii) analisar a responsabilidade da autora pelos danos ao bem tombado e a proporcionalidade da multa aplicada.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de nulidade da sentença é afastada, pois a sentença apresentou fundamentação suficiente, atendendo aos requisitos do art. 93, IX, da CF. 4. No mérito, a perícia técnica concluiu que os danos na Capela dos Aflitos eram preexistentes e não resultaram das ações da autora, mas sim da falta de manutenção do bem tombado. Apesar disso, a demolição total do imóvel da autora excedeu os limites do projeto aprovado, configurando uma intervenção não autorizada na área envoltória. Essa infração formal justifica a redução da multa, limitando-a a 10% do valor venal do terreno, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A nulidade da sentença por falta de fundamentação não se sustenta quando há motivação suficiente. 2. A redução da multa é justificada quando a infração se limita a uma intervenção formal sem causar dano efetivo ao bem tombado, devendo ser aplicada de forma proporcional e razoável.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 93, IX; Lei no 10.032/85, art. 20; Decreto Municipal no 47.493/2006, art. 10, incisos II e III; CPC, art. 86.